Tribunal: TJDFT
Processo: 0723792-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPUTAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ À ADVOGADA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA ADEQUADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, imputando à advogada da parte autora a prática de litigância de má-fé, com imposição de multa, condenação ao pagamento de custas e envio de ofício à OAB. A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa, ausência de contraditório e que foram juntados documentos válidos à inicial, além de ter prestado esclarecimentos pessoais quanto à contratação da patrona, cuja veracidade não foi adequadamente apurada.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apelação da autora deve ser conhecida, à luz da alegação de ausência de impugnação específica à sentença; e (ii) definir se a sentença deve ser cassada diante da ausência de instrução processual adequada e da imputação de má-fé à advogada sem observância ao devido processo legal.
III. Razões de decidir
3. A apelação deve ser conhecida, pois as razões recursais demonstram inconformismo específico com a sentença, com fundamentação suficiente para ensejar o reexame da matéria.
4. A autora apresentou documentos essenciais à petição inicial, incluindo procuração assinada, comprovante de residência, documentos pessoais e declarações relativas à sua situação financeira, aptos a demonstrar a regularidade da representação processual.
5. A afirmação da autora de que não assinou documentos contrasta com a existência de procuração nos autos, sendo necessário elucidar a contradição por meio de instrução processual adequada, antes da imposição de penalidades.
6. A aplicação da Recomendação CNJ no 159/2024, quanto ao enfrentamento da litigância predatória, exige apuração concreta e contraditória dos indícios, o que não se verifica nos autos em razão da ausência de instrução.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao apelo para cassar a r. sentença.
_________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 485, VI, e 319; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.